Tribunal: TJBA
Processo: 8001806-64.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001806-64.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVON FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DEISE CALHEIRA DE ANDRADE SOLEDADE, GILBERTO ARAUJO DA CRUZ

APELADO: JUCIMARIA HONORIA GOMES

Advogado(s)
:
JASIELMA DE SOUZA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. BEM LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. POSSE TOLERADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE E DO ALEGADO ESBULHO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À DESOCUPAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Nas ações possessórias, não basta a alegação de titularidade dominial ou apresentação de contrato de promessa de compra e venda para fins de reintegração de posse, sendo imprescindível a comprovação do exercício concreto da posse, do esbulho perpetrado e da data aproximada da turbação ou esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

II - O contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 1990, relativo a bem situado em área pública, não se mostra suficiente, por si só, para demonstrar a posse direta ou indireta exercida pelo autor/apelante, tampouco indica com precisão a ocorrência e a data do suposto esbulho.

III - Ausente nos autos qualquer notificação judicial ou extrajudicial dirigida à ocupante do imóvel, cientificando-a da necessidade de desocupação, não se configura a revogação da posse tolerada, tampouco o esbulho.

IV - O indeferimento da produção de prova testemunhal, devidamente fundamentado pelo juízo, não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos se mostram insuficientes para a constituição válida da pretensão possessória, revelando-se a prova requerida inócua diante da inexistência de causa de pedir minimamente delimitada. Sentença mantida.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8001806-64.2021.8.05.0039
,
oriundos da 1ª Vara de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari,
figurando como Apelante
IVON FERREIRA DA SILVA

e como Apelada
JUCIMARIA HONORIA GOMES
.

A
cordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados
nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA